Tribunal: TJDFT
Processo: 0745040-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. RELAXAMENTO DA PRISÃO. NULIDADES DAS BUSCAS PESSOAL, VEICULAR E DOMICILIAR NÃO EVIDENCIADAS. DENÚNCIAS ANÔNIMAS. INVESTIGAÇÕES PRELIMINARES. FUNDADAS SUSPEITAS DE SITUAÇÃO FLAGRANCIAL. PRISÃO PREVENTIVA. REQUSITOS SATISFEITOS. CONSTRAGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão de manutenção da prisão preventiva do paciente, incurso, em tese, no crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a ocorrência de vício nas buscas pessoal, veicular e domiciliar capazes de tornar a prisão ilegal; (ii) a presença dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva.
III. Razões de decidir:
3. Não há ilegalidade nas buscas pessoal e veicular precedidas por denúncias anônimas especificadas e confirmadas por diligências preliminares, incluindo campanas policiais, dada a conformação de fundadas suspeitas exigidas pelo artigo 240, §2o, do Código de Processo Penal.
4. Não configura violação de domicílio a entrada em imóvel, sem móveis ou outros indícios de ser usada para moradia, antecedida por denúncias anônimas, investigações preliminares que identificaram a utilização do imóvel como depósito de drogas e prévia apreensão de expressiva quantidade de drogas em posse do agente, circunstâncias conformadoras de fundadas razões de situação flagrancial (artigo 240, §1o, do Código de Processo Penal).
5. À míngua de elementos capazes de demonstrar, de plano, sem necessidade de dilação probatória, a ilegalidade da prisão em decorrência de nulidade das diligências que resultaram no flagrante, não há se falar em relaxamento da prisão.
6. Provada a materialidade de suposto crime de tráfico de drogas e reunidos indícios suficientes de autoria em face do paciente a partir dos elementos informativos da investigação, reputam-se satisfeitas as condições de admissibilidade e os pressupostos da prisão preventiva.
7. A expressiva quantidade (mais de uma tonelada) e variedade (maconha, cocaína e crack) de drogas, a vultosa quantia apreendida junto com os entorpecentes (mais de dezoito mil reais), a multirreincidência específica do agente e o cometimento do crime no curso de execução de pena são circunstâncias reveladoras de risco concreto e atual que a liberdade do paciente oferece à ordem pública, bem assim da insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para a preservação desse interesse, configurando pressuposto e indicando a proporcionalidade da prisão preventiva.
8. Eventuais condições pessoais favoráveis ao paciente, como residência fixa, ocupação lícita ou intenção de colaboração com a Justiça não têm o condão de afastar a prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais autorizadores da medida.
IV. Dispositivo:
9. Ordem denegada.